Tribunal: TJES
Processo: 0033219-69.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033219-69.2019.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033219-69.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033219-69.2019.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 04 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033219-69.2019.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
, insurgindo-se em face da
sentença de fls. 255/257,

que determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pronunciando-o pela suposta prática
do crime tipificado no artigo 121, §2°, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais,
pugna
ndo a Defesa
pela impronúncia (sic) do acusado.

Contrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público,

às fls.
281/283v
,
pelo desprover do recurso
.

Em sede de juízo de retratação (fl. 285), a distinta Magistrada manteve a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
evento I
D

4140016
,

opinando
pelo
des
provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.
Explico.

Narra a denúncia, em resumo, que:

“
No dia 20 de fevereiro de 2017, por volta das 03h00min, na Avenida Nair Azevedo Silva, posto Ipiranga da Rodoviária, no Bairro Ilha do Príncipe, nesta capital, o Denunciado junto de terceiro não identificado, agindo com “animus necandi”, mediante disparos de arma de fogo, iniciou a conduta de matar a vítima TONY DOMINGOS GUEDES, não consumando o fato por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que a vítima conseguiu empreender fuga e recebeu socorro e tratamento médico eficaz, causando-lhe os ferimentos descritos nos Laudos de Lesões Corporais de fls. 26 e 116 (ainda não numerado).

Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado disse à vítima que LEONARDO estaria lhe chamando, acreditando no que foi dito, a vítima começou a subir a escadaria, momento em que, na metade do caminho, foi rendida por um terceiro desconhecido, que usava uma máscara e estava armado.

Em seguida, o denunciado Douglas, portando arma de fogo, sobe as escadas e, ao aproximar-se da vítima, efetua um disparo no peito dela. Ato contínuo, a vítima consegue se desvencilhar e correr, momento em que o denunciado e seu comparsa continuam atirando, sendo a vítima novamente atingida no pé.

Ato contínuo, mesmo baleado, a vítima conseguiu pedir socorro em um Posto de Gasolina, ocasião em que os frentistas acionaram o SAMU e Tony foi levado ao hospital.
(...)
”

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Como bem salientou o Procurador de Justiça
em seu judicioso parecer, o qual peço venia para
transcrever
parte
do mesmo
,
d
a simples leitura do dispositivo supra depreende-se que referida decisão tem por finalidade tão somente explicitar a comprovação da materialidade do crime e a presença de elementos probatórios mínimos que apontem para a provável autoria do réu, sendo despicienda qualquer análise pormenorizada dos fatos e teses suscitadas pelas partes sob pena de, assim o fazendo, imiscuir o Magistrado no juízo de valor a ser feito pelo Conselho de Sentença, a quem, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna, incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

In casu, a

materialidade
do delito imputado restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09, do Laudo Pericial de
Lesões Corporais de fl. 30 e do Boletim de Atendimento Médico de fls. 115/116, bem como pela farta prova oral colhida.

Igualmente, no que tange à
autoria
, restaram perfeitamente demonstrados nos autos indícios suficientes de que o recorrente, vulgarmente conhecido como “Gordinho”, praticou o crime descrito na exordial acusatória. Senão, vejamos os depoimentos da vítima e das testemunhas que tomaram conhecimento dos fatos:

“
(...)
que no dia 20/04/17 estava na rua quando foi abordado por um indivíduo que conhece pelo apelido de GORDINHO dizendo que LEONARDO estava chamando pelo declarante
; QUE o declarante começou a subir a escadaria e no meio do caminho foi rendido por um indivíduo que estava vestindo a máscara do pânico e armado; QUE enquanto estava rendido pelo indivíduo mascarado, GORDINHO veio subindo a escadaria correndo;
QUE GORDINHO, que estava armado com uma pistola cal. 380, encostou a arma no peito do declarante e atirou; QUE ato contínuo o declarante, no desespero, conseguiu se soltar do mascarado e correu; QUE enquanto corria pela escadaria abaixo ouviu diversos tiros e ainda foi atingido por um tiro de raspão no pé
; QUE perguntado o motivo pelo qual tentaram lhe matar, o declarante respondeu que não sabe (...)”. (Declarações da vítima Tony Domingos Guedes, na esfera policial, fls. 20/21). (destacou-se)

Já em seu depoimento prestado no âmbito judicial, à mídia de fl. 209, a vítima informou que a pessoa de Leonardo não estaria envolvida, tendo sido atacado por duas pessoas, sendo que uma estava com uma máscara e o outro com o rosto à mostra, este último conhecido como “Gordinho”, o ora recorrente.

Por outro lado, a testemunha PCES Luciana Alves, em seu depoimento prestado em Juízo, à mídia de fl. 209, afirmou que a vítima reconheceu o recorrente como autor do crime, tendo sido encurralado pelo acusado:

“
(...) que o local dos fatos teria sido a escadaria; que o posto de gasolina foi onde a vítima correu para solicitar socorro;
que o acusado teria ido até a vítima e falado que Leonardo estaria o chamando
; que quando a vítima foi até o local onde o Leonardo morava, que teria sido abordado por um indivíduo encapuzado;
que o Douglas colocou a arma no peito dele e atirou; que ele teria tomado outro tiro no pé; que mesmo mancando ele conseguiu correr e ser socorrido
; que o motivo nem mesmo a vítima tinha conhecimento;
que o Douglas teria sido o autor do disparo do peito da vítima
; que a mãe do acusado trabalha numa loja de roupas de noivas;
que o acusado seria morador de rua
; que seu paradeiro seria difícil de encontrar.” (Declarações da testemunha policial Luciana Alves – fls. 207 e 209). (destacou-se)

Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do ora recorrente.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”.
(TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)